Tribunal: TJMT
Processo: 1040294-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040294-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TERESINHA CORREA DA COSTA MATOSO - CPF: 001.953.911-87 (AGRAVADO), TEREZINHA CONSUELO MATTOSO - CPF: 103.817.321-34 (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. TEMA 1150 DO STJ. APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERÍCIA CONTÁBIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento de ação indenizatória com a realização de perícia contábil para verificar a correta aplicação dos índices de correção monetária em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demanda que discute a aplicação incorreta de índices de correção monetária em conta vinculada ao PASEP; (ii) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto à aplicação incorreta de índices de correção monetária em contas vinculadas ao PASEP.

4. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que discutem falha na prestação de serviço bancário relacionada à aplicação incorreta de índices de correção monetária em contas PASEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória no 1022763-32.2024.8.11.0041, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil insiste na sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Tema 1150 do STJ não se aplicaria ao caso concreto, pois a pretensão da autora estaria ligada à discussão dos próprios índices de correção, e não à aplicação incorreta desses índices. Sustenta que a administração do PASEP compete ao Conselho Diretor, órgão colegiado da União Federal, sendo o Banco mero operador do fundo. Quanto à competência, defende que, sendo a União a parte legítima para responder à demanda, a competência seria da Justiça Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para evitar o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil, cujos custos serão suportados pelo agravante.

Em decisão liminar (Id. 329501355), indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, é importante esclarecer que a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação judicial está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, se a parte indicada como ré tem relação jurídica com o direito material discutido no processo.

No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

Esta tese é clara ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para responder a demandas que versem sobre falha na prestação do serviço quanto ao PASEP, incluindo expressamente a
"ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

O agravante tenta distinguir a situação dos autos, argumentando que a pretensão da autora estaria ligada à discussão dos próprios índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor, e não à aplicação incorreta desses índices. Contudo, essa distinção não encontra respaldo na petição inicial da ação originária, que não questiona a validade ou adequação dos índices fixados pelo Conselho Diretor, mas sim a aplicação concreta desses índices pelo Banco do Brasil.

A autora alega que os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor não foram aplicados adequadamente pelo Banco do Brasil, o que gerou defasagem no saldo da conta PASEP. Trata-se, portanto, de alegação de falha na prestação do serviço por parte do agravante, hipótese expressamente contemplada na tese do Tema 1150.

É fundamental estabelecer uma distinção técnica precisa: quando se questiona a política de definição dos índices de correção monetária pelo Conselho Diretor do PASEP, discute-se ato administrativo da União, atraindo a competência da Justiça Federal; quando se questiona a aplicação incorreta desses índices pelo Banco do Brasil, como no caso dos autos, discute-se falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a competência da Justiça Estadual. No caso concreto, a autora não questiona quais índices deveriam ser aplicados (o que seria competência da Justiça Federal), mas sim se os índices definidos pelo Conselho Diretor foram corretamente aplicados pelo Banco do Brasil (o que é competência da Justiça Estadual).

É importante esclarecer que o Banco do Brasil, como gestor operacional das contas PASEP, tem o dever de aplicar corretamente os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor. Se há alegação de que esses índices não foram aplicados corretamente, estamos diante de uma possível falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a legitimidade passiva do Banco.

O fato de o Banco do Brasil não ter poder para definir os índices de correção monetária não o exime da responsabilidade de aplicá-los corretamente.

Quanto à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, também não assiste razão ao agravante. A competência jurisdicional é determinada, entre outros critérios, pela natureza da relação jurídica discutida e pelas partes envolvidas no processo.

O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar
"as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

No caso em análise, conforme já demonstrado, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de discussão sobre falha na prestação do serviço bancário. Sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista e não havendo interesse direto da União na demanda, a competência é da Justiça Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP cujo gestor operacional é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Quanto à alegação do Banco do Brasil de que houve saque integral dos valores em conta no ano de 2017, observo que tal fato, por si só, não afasta a possibilidade de discussão sobre a correção monetária aplicada ao saldo da conta PASEP. Isso porque o objeto da ação é justamente verificar se os valores sacados correspondem ao montante que deveria estar disponível caso os índices de correção monetária tivessem sido aplicados corretamente. Portanto, o fato de ter havido saque integral não prejudica a análise do mérito da demanda.

Quanto à distribuição do ônus da prova, observo que a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1300, que estabeleceu que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: (a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito; e (b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor. Esta distribuição do ônus probatório justifica a realização da perícia contábil determinada pelo juízo
a quo
, sendo mais um elemento a demonstrar o acerto da decisão agravada.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, é necessário verificar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme já demonstrado, não há probabilidade do direito nas alegações do agravante, uma vez que tanto a legitimidade passiva do Banco do Brasil quanto a competência da Justiça Estadual estão em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil, cujos custos serão por ele suportados, configura grave lesão de difícil reparação. Contudo, o custeio da prova pericial é um ônus processual decorrente da distribuição do ônus da prova, previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, e não configura, por si só, lesão grave ou de difícil reparação.

O eventual pagamento de honorários periciais pode ser ressarcido ao final do processo, caso o agravante seja vencedor da demanda. Além disso, a realização da perícia é essencial para a elucidação dos fatos controvertidos, sendo medida necessária para a instrução processual.

A suspensão do feito nesta fase prejudicaria o andamento regular do processo e o direito da agravada à prestação jurisdicional, sem que haja justificativa plausível para tanto.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO DO TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo Banco do Brasil S.A. no qual se alegava sua ilegitimidade passiva em ação de reparação de danos materiais por má gestão de conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada manteve o banco no polo passivo da ação, rejeitando também a alegação de incompetência da Justiça Estadual

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que tratam de falha na prestação de serviço relativa à conta do Pasep. Conforme o referido precedente, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, cujo termo inicial é o conhecimento do desfalque pelo titular. A União somente possui legitimidade quando o pedido se refere à recomposição do saldo por critérios de correção e juros definidos pelo Conselho Diretor do fundo, o que não se aplica ao presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por suposta falha na gestão de conta vinculada ao Pasep, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos.2. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, quando não há pedido de recomposição de saldo em face da União.”

(N.U 1041428-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Por fim, é importante ressaltar que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026